Tribunal: TCU
Processo: 018.878/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7434/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea " a ", 235, 237, VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para considerá-la parcialmente procedente e adotar a medida abaixo consignada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 20). 1. Processo TC- Processo 018.878/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Piraquara/PR. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Município de Piraquara/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão SRP 8/2020, realizado na forma presencial, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: sujeitam-se à regra da observância da realização de licitação, mediante a adoção da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou, quando e conforme aplicável, dispensa eletrônica, as despesas realizadas a título de transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 10.880/2004 e 11.947/2009, na forma prevista na legislação aplicável (art. 1o, §§ 3o e 4o, do Decreto 10.024/2016 c/c os arts. 1o e 2o da IN-Seges/ME 206/2019) e consoante entendimento deste Tribunal ( Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , item 9.4).